Tribunal: TJSP
Processo: 2240490-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Comercial
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou a exclusão da empresa do polo passivo, ao argumento de que se trataria de formalização de decisão anterior. Inconformismo da exequente. Decisão agravada que se reporta a outra, que reputa não recorrida. Decisão mencionada que nada decidiu acerca de eventual extinção da execução em relação à empresa e que não

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou a exclusão da empresa do polo passivo, ao argumento de que se trataria de formalização de decisão anterior. Inconformismo da exequente. Decisão agravada que se reporta a outra, que reputa não recorrida. Decisão mencionada que nada decidiu acerca de eventual extinção da execução em relação à empresa e que não determinou a exclusão de uma das executadas do polo passivo. Nulidade da decisão. Fundamentação inexistente que se reporta à decisão não proferida. Anulação, com retorno dos autos para que outra decisão, fundamentada e que enfrente todas as questões debatidas por exequente e executada sejam apreciadas. Decisão reformada. Agravo não conhecido, porque prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000717119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2240490-85.2019.8.26.0000, da Comarca de Pilar do Sul, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/AO, são agravados AGROMAIA INDUSTRIA E COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA,
JOSÉ BENEDITO GUERRA MAIA e DIRCE DE OLIVEIRA MAIA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2240490-85.2019.8.26.0000
Comarca: Vara Única Pilar do Sul
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravada: Agromaia Indústria e Comércio Importação e Exportação
de Produtos Agropecuários Ltda (Em Recuperação judicial), José
Benedito Guerra Maia e Dirce de Oliveira Maia
Voto no 18.551
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Decisão que determinou a exclusão da empresa do polo
passivo, ao argumento de que se trataria de formalização de
decisão anterior. Inconformismo da exequente. Decisão
agravada que se reporta a outra, que reputa não recorrida.
Decisão mencionada que nada decidiu acerca de eventual
extinção da execução em relação à empresa e que não
determinou a exclusão de uma das executadas do polo passivo.
Nulidade da decisão. Fundamentação inexistente que se reporta
à decisão não proferida. Anulação, com retorno dos autos para
que outra decisão, fundamentada e que enfrente todas as
questões debatidas por exequente e executada sejam
apreciadas. Decisão reformada. Agravo não conhecido, porque
prejudicado.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento,
interposto por Banco Bradesco S/A em face de, Agromaia
Indústria e Comércio Importação e Exportação de Produtos
Agropecuários Ltda. (Em Recuperação judicial), José Benedito
Guerra Maia e Dirce de Oliveira Maia, extraído dos autos de
Execução de Título Extrajudicial, em face de decisão copiada a fl.
28 e 415 (fl. 383 dos autos principais), alvo de embargos de
declaração rejeitados (fl. 29 e 520 do agravo, fl. 488 dos principais),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que determinou a exclusão de Agromaia Indústria e Comércio
Importação e Exportação de Produtos Agrícolas Ltda., em virtude
do teor da decisão de fl. 171.
A agravante alega, em síntese, que ajuizada
execução
de
título
extrajudicial
(Processo
no
1000032-58.2016.8.26.0444),
os
executados
apresentaram
embargos (Processo no 1000240-42.2016.8.26.0444), rejeitados em
sentença (fls. 453/456 dos embargos), mesmo após apresentação
de embargos de declaração (fls. 463.464 dos embargos) e
interposição de recurso de apelação (fls. 536/547 dos embargos),
também com embargos rejeitados (fls. dos embargos). A sentença,
no caso, teria transitado em julgado em 18/04/2019, apesar dos
inúmeros recursos.
Sustenta, no mais, que a fls. 131/132 da
execução, foi determinada a realização de pesquisa no sistema
Bacenjud, que culminou com a penhora de R$12.739,28 nas contas
da agravada Agromaia, que requereu o desbloqueio, o que foi
deferido à fl. 171 da execução.
Foi somente com a decisão ora agravada
que houve a determinação de exclusão da demandada Agromaia
Indústria e Comércio Importação e Exportação de Produtos
Agropecuários Ltda., mantida após oposição de embargos à
execução.
Ressalta que na inicial dos embargos havia
pedido expresso para que houvesse o reconhecimento de que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
crédito perseguido na execução fosse considerado sujeito aos
efeitos da recuperação judicial (item “e”), mas em momento algum
restou decidido no sentido pretendido pela embargante.
Afirma, no mais, que a decisão de fl. 171
somente determinou o desbloqueio para não haver prejuízo à
Recuperação Judicial da executada, mas não houve qualquer
determinação de sua exclusão no polo passivo da demanda.
Requer a concessão de efeito ativo ao
recurso, até o julgamento, nos termos do art. 1.019, inciso I, do
CPC e, por fim, a manutenção de Agromaia no polo passivo da
execução.
O recurso é tempestivo, foi preparado (fls.
11/13) e recebido sem efeito ativo (fls. 1.180/1.181).
A
agravada,
em
contraminuta
(fls.
1.184/1.190), afirma que é pessoa jurídica em recuperação judicial,
desde 03/11/2015, inclusive com aprovação do plano de
recuperação em assembleia geral de credores realizada em
23/10/2015. Portanto, os valores cobrados na execução são
anteriores ao pedido de recuperação, sendo certo que houve
reconhecimento, no âmbito de impugnação ao crédito decisão
reconhecendo a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação.
Em suma, os créditos, inicialmente não
sujeitos à recuperação, já foram expressamente arrolados na
recuperação judicial, na qualidade de quirografários e, com a
aprovação do plano, houve a novação nos termos do art. 59 da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de Recuperação
O presente feito foi remetido a essa
Relatoria, no dia 16/03/2020 em substituição ao Des. Sérgio
Shimura.
É o relatório.
Em primeiro lugar, tratando-se de matéria
versada no incidente, extraída de decisão proferida em sede de
execução de título extrajudicial, o recurso previsto para combatê-la
é o de agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único do art.
1.015 do CPC.
No mais, para o deslinde da questão
submetida a esta E. Câmara faz-se necessário breve recapitulação
dos atos processuais, até que se chegue à decisão ora vergastada.
Da análise do andamento processual da
execução, mais especificamente da petição de fls. 129/130 da
execução (fls. 161/162 do agravo), infere-se que o Banco Bradesco
S/A requereu a penhora online de ativos dos executados José
Benedito Guerra Maia e Dirce de Oliveira Maia, mas foram
constritos valores de Agromaia, que apresentou impugnação a fls.
174/180 (fls. 142/148 dos autos da execução), submetida à
consideração da ora agravante, que em resposta (fls. 191/202 do
agravo,
fls.
159/170
dos
principais),
sustentou
a
extraconcursalidade do crédito garantido por cessão fiduciária de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
recebíveis, silenciando sobre o levantamento da penhora.
Pois bem. O magistrado, à vista da
discussão que lhe foi apresentada, proferiu a decisão de fl. 171 (fl.
203 do agravo), nos seguintes termos:
“(...) vislumbra-se que a parte exequente em
manifestação de fls. 129/130 requereu a constrição de valores, por
meio do sistema Bacenjud, dos sócios da pessoa jurídica.
Entretanto, observa-se que a constrição foi realizada de modo
diverso do pretendido pela parte exequente, vez que abarcou
pessoa distinta da solicitada. Tecidas tais considerações, mister a
liberação da quantia bloqueada nos autos. Ademais, quando da
realização do bloqueio, vislumbra-se que a empresa encontrava-se
em processo de recuperação judicial (autos 2768-37.2014).
Inviável, pois, a manutenção da constrição realizada”.
Da leitura da decisão referida extrai-se,
portanto, que foi apreciado somente o pedido de liberação de
valores à penhora e não houve qualquer apreciação do pedido de
exclusão de Agromaia do polo passivo da demanda, embora
requerido.
Assim sendo, forçoso o reconhecimento de
que a decisão de fl. 383 dos autos principais (fl. 415 do agravo),
alvo de embargos de declaração rejeitados (fls. 520 do agravo), não
possui qualquer fundamentação e deve ser anulada para que outra
seja proferida apreciando as alegações das partes, em especial o
quanto alegado pela executada Agromaia, quando sustenta que na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
própria recuperação houve reconhecimento de que o crédito seria
quirografário, por insubsistência da garantia fiduciária, sem prejuízo
da preservação das garantias pessoais e solidárias que
autorizariam o prosseguimento da execução em relação aos sócios
avalistas.
Com efeito, decorre da reprodução integral
da decisão vergastada, que o magistrado a quo assim decidiu:
“Por ora, exclua-se do polo passivo da
demanda a empresa Agromaia e Comércio Importação e
Exportação de Produtos Agropecuários LTDA em virtude do teor da
decisão de fl. 171”.
Ora, a decisão de fl. 171, já reproduzida
nessa decisão, nada decidiu acerca do pedido de exclusão e não
há nos autos qualquer sentença extintiva parcial da execução em
relação à Agromaia.
Assim sendo, ao contrário do que consta na
decisão que rejeitou os embargos de declaração (fl. 520 do agravo,
fl. 488 da execução), a decisão de fl. 383 não é “mera formalização
no sistema informatizado do quanto decidido a fl. 171”, pois nada foi
decidido acerca da exclusão, na oportunidade.
Por tudo quanto exposto, ante a falta de
fundamentação, a decisão de fl. 383, integrada pela decisão de
fl.488, deve ser revogada para que outra seja proferida em seu
lugar, com enfrentamento de todas as questões que justificam, ou
não, a extinção da execução em face de Agromaia, com sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
consequente exclusão do polo passivo da demanda, o que deve
ocorrer por meio de sentença parcial de mérito.
Ante o exposto, por meu voto, anula-se a
decisão atacada, prejudicada a análise do recurso, que resta
prejudicado.
Hélio Nogueira
Relator